Tribunal: TJSP
Processo: 2299471-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que inverteu o ônus da prova determinando que a agravante comprove a ausência de pagamento das parcelas pelo agravado – Agravante que, na peça defensiva, alega ausência de pagamento – Avocação do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravado – Litigância de má-fé não verificada - RECURSO NÃO PROVIDO.